Tribunal: TJDFT
Processo: 0730223-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730223-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEMILSON APARECIDO RONCHI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID origem 203818772, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0708615-43.2022.8.07.0018, requerido por ADEMILSON APARECIDO RONCHI, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ADEMILSON APARECIDO RONCHI em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O exequente trouxe planilha do valor referente à parcela remanescente do crédito após o julgamento de agravo de instrumento provido. Intimado, o DF sustenta que os cálculos estariam equivocados, pois o exequente teria empregado a SELIC sobre o valor corrigido acrescido dos juros e correção monetária anteriormente incidentes. Contudo, não prospera a irresignação do DF. O caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Note-se que o art. 22, §1o da Resolução no 303/2019 dispõe que, a partir de dezembro de 2021, com entrada em vigor da EC 113/2021, a SELIC deve passar a incidir sobre o valor consolidado, que consiste no valor originário acrescidos dos juros e correção monetária aplicados até o momento da incidência do novo indexador. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF aos cálculos ID 198577359. Expeça-se RPV complementar referente aos honorários remanescentes e ofício retificador do precatório ID 154314549. Após, comunique-se à COORPRE, com urgência. Quanto à RPV, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Após o pagamento da RPV, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. [...] Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos de ID 198577359, expeça-se RPV complementar referente aos honorários remanescentes e ofício retificador do precatório ID 154314549. Comunique-se à COORPRE. Após, intime-se o DF para pagamento da RPV em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com o pagamento da RPV, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Nas razões recursais, o agravante alega que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de se incorrer em anatocismo. Argumenta que, “[...] a partir da vigência da EC 113/2021, 09/12/2021, deve ser aplicável ao presente caso a norma insculpida no art. 3o da EC no 113/2021, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento.”. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta que as RPV/Precatórios já foram expedidos. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para que a SELIC incida somente sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O agravante pleiteia o sobrestamento da decisão recorrida, na qual o Juízo de 1o Grau rejeitou a sua impugnação aos cálculos ID origem 198577359, por entender que a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, que consiste naquele originário acrescido dos juros de mora e de correção monetária aplicados até então. Sem razão o agravante. Primeiramente, sobreleva registrar que o feito de origem cuida de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva na qual o executado, ora agravante, foi condenado ao pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo então Governador do Distrito Federal a partir de janeiro de 1996. Quanto à aplicação da SELIC, entendo que a pretensão recursal está em desacordo com as orientações técnicas do eg. Conselho de Justiça Federal – CJF e do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Explico. O eg. CJF elaborou o documento denominado Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual estabelece que: [...] Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (Grifou-se). De maneira semelhante, a Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ também prevê que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal acrescido de juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, da seguinte forma: [...] Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) [...] (Grifou-se). Nessa direção, inclusive, já decidiu a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não merece reforma a decisão recorrida, na qual foi consignado que “[...] a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados.”. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator